Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. CONTEMPORANEIDADE À INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Insurge-se a companhia energética em face da sentença que determinou o restabelecimento imediato do fornecimento do serviço, cuja suspensão ocorreu em virtude de inadimplência de faturas relativas aos meses de novembro/2016 a agosto/2017.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo o recurso e as custas processuais e preparo foram devidamente recolhidos, ids 29162210 e 29162214, conheço do recurso.
3. Impende esclarecer que é permitido à concessionária promover a suspensão do fornecimento do serviço, quando constatada inadimplência, desde que presente a contemporaneidade do débito pendente, a teor do que dispõe o art. 172, inc. I e §2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
4. No caso sob análise, a despeito da informação, não comprovada, de que a autora teria feito religação clandestina da energia, a inadimplência da unidade consumidora reporta-se a débitos antigos, ferindo a condição de serem contemporâneos ao corte. Neste sentido o entendimento do STJ: “É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos”. Precedentes: REsp 875993/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.02.2007, DJ 01.03.2007, p.245; AgRg no REsp 820665/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.05.2006, DJ 08.06.2006, p. 147; REsp 821991/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09.05.2006, DJ 01.06.2006, p. 167; REsp 772486/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.12.2005, DJ 06.03.2006, p. 225; REsp 952877/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21.08.2007, DJ 03.09.2007, p. 162; AgRg no Ag 701741/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.05.2007, DJ 06.06.2007, p. 252.
5.Portanto, impõe-se o reconhecimento de ilegalidade na suspensão do serviço. Mantida sentença que acolheu o pedido da autora.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente a recorrente vencida ao pagamento de custas adicionais, se houver, e honorários, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.